Tribunal: TJSP
Processo: 2246088-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA DO JUÍZO – Execução de título extrajudicial – Empresa executada, ora Agravada, em recuperação judicial – Autos encaminhados ao Juízo Universal – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 52, III, da Lei 11.101/2005 – Decisão reformada, para manter o processo no Juízo de Origem (10a Vara Cível de Guarulhos/SP) – Recurso provido.